Tribunal: TJSP
Processo: 2248706-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248706-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante JOSE
ROBERTO NUNES JUNIOR e Paciente LUAN HENRIQUE GOMES PERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248706-98.2020.8.26.0000 -Voto no 38.906
2
HC no:
2248706-98.2020.8.26.0000
Comarca:

Araraquara
Impetrante:

Adv. José Roberto Nunes Junior
Paciente:

Luan Henrique Gomes Peres
Voto no 38.906
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado José Roberto Nunes
Junior em favor de Luan Henrique Gomes Peres, sob a alegação de que o paciente
está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da comarca de Araraquara.
O paciente foi preso em flagrante em 15 de outubro de 2020, por suposta
prática do crime previsto no artigo 33 caput da Lei no 11.343/06.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetração, em síntese, que não se encontram presentes os
requisitos da custódia cautelar, cujo decreto carece de fundamentação concreta, não
sendo suficiente a tanto a gravidade abstrata do delito. Aduz que o paciente é
primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, sendo que, em
caso de condenação, ele poderá ter a pena de prisão substituída pela restritiva de
direitos, nos termos da Resolução 5/12, do Senado Federal. Requer, por tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248706-98.2020.8.26.0000 -Voto no 38.906
3
motivos, a concessão da ordem, a fim de revogar-se a prisão preventiva ou, se o
caso, que sejam fixadas medidas cautelares diversas.
A medida liminar foi indeferida.
Dispensou-se o envio das informações.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra dos Drs.
ANTONIO CALIL FILHO e ARTHUR MEDEIROS NETO, manifestou-se pela
denegação da ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva1 apresenta-se motivada, já que, a par do reconhecimento da presença
de indícios suficientes de autoria de provável crime de tráfico de drogas, alicerçou-
se na gravidade do delito, na insuficiência da aplicação de medidas cautelares
diversas e na presença dos requisitos da segregação processual.
Inviável a revogação da segregação cautelar.
Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento à procura de
dois roubadores de uma sorveteria, foram informados da ocorrência do tráfico de
drogas em determinado local e para lá se dirigiram. Ao chegarem, encontraram o
paciente em frente a uma horta de propriedade de seu genitor, e onde informou
trabalhar. Em revista pessoal, foram encontrados dois aparelhos celulares. O
paciente permitiu a entrada dos policiais na horta, mas, em razão do tamanho do
local, houve o apoio de outra equipe com cão farejador. Em um cômodo nos fundos
foi localizado, entre a mola e o colchão, um tijolo de maconha, além de 6 porções
menores da mesma droga (617,15g no total). No mesmo cômodo foram encontrados
um rolo de plástico filme, várias embalagens plásticas menores e um saco com
cocaína (5,55g), além da quantia de R$ 1.100,00 em dinheiro.
1 Fls. 74/77

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248706-98.2020.8.26.0000 -Voto no 38.906
4
Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de
autoria, os quais configuram o fumus boni juris.
Inegável, também, o periculum in mora.
O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a
Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse
os crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos.
No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é
particularmente aguda, considerando-se a denúncia narrando a ocorrência do
tráfico no local, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além do
dinheiro e dos apetrechos encontrados.
De se notar que os entorpecentes foram encontrados no local onde morava o
paciente e onde ele informou que exercia seu trabalho.
Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos
de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da
ordem pública.
Imprescindível a segregação, não se apresenta a possiblidade de sua
substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se
inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente.
Nesse quadro, mostra-se irrelevante o fato de o paciente ser primário,
possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, sendo certo que a
possibilidade ser agraciado com substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, em caso de condenação, constitui
data venia
mera
conjectura, incapaz de, a esta altura, gerar efeitos sobre o status libertatis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248706-98.2020.8.26.0000 -Voto no 38.906
5
4. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador